Tribunal: CARF
Processo: 11080.722632/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722632/2016-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.428 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
GERDAU AÇOS ESPECIAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/04/2012 a 30/04/2015
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não devam
ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação
vinculante do REsp 1075508/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costas Pôssas, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722632/2016-77
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-006.143, de 24/04/2019, cuja ementa se transcreve a
seguir, na parte de interesse:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 30/04/2012 a 30/04/2015
MATÉRIA-PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. FERRAMENTAS. PARTES E
PEÇAS.
Geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final, matéria-
sprimas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem,
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em
face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
(item 11 do Parecer Normativo CST no 65, de 1979)
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam
no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal.
Assim decidiu o colegiado:
Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, da seguinte forma: (a) por maioria de votos, para manter o
lançamento no que se refere a materiais refratários, vencidos os Conselheiros
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, TiagoGuerra Machado e Rodolfo
Tsuboi; e (b) por unanimidade de votos, para (i) reverter as glosas sobre
termopar e maçarico de corte; (ii) reverter a glosa sobre devolução de venda; e
(iii) negar provimento ao recurso no que se refere às alegações de nulidade, e aos
demais itens.

Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissão/contradição e obscuridades no julgado. No entanto, foram rejeitados em
Despacho de Admissibilidade de Embargos.

Intimada da decisão a Contribuinte interpôs Recurso Especial. A divergência
suscitada pela Contribuinte diz respeito à:

(1) Nulidade por vício de motivação – Ausência de comprovação dos fatos
alegados e fundamentação genérica;
(2) Nulidade por cerceamento do direito de defesa – Indeferimento da
perícia; e
(3) Direito de crédito de IPI – Atividade Siderúrgica – Materiais refratários
de uso e consumo

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação a matéria: “Direito de crédito básico de IPI – Atividade siderúrgica – Materiais
refratários de uso e consumo”, conforme despacho de fls. 1364 a 1374.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo que seja
negado seguimento ao Recurso e caso conhecido, requer que, no mérito, seja negado provimento
ao citado recurso, mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a quo, quanto à matéria
objeto de recurso especial pelo sujeito passivo, por seus próprios fundamentos, bem como com
fundamento nas razões expendidas acima.
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls.
1364 a 1374, que assim dispôs:

O direito de crédito básico de IPI calculado sobre os materiais refratários que
entrem em contato direto com o produto em fabricação tiveram interpretação
claramente divergente nos arestos comparados. O acórdão recorrido não deu
provimento:
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam
no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal.
Os paradigmas, Acórdãos 3201-004.300 e 3302-007.478, que possuem o mesmo
teor, deram provimento para esse insumo, face à decisão do STJ no RESP
1.075.508/SC.
Ementa (fl. 1.285):
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os fornos e
equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contado direto
com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem
gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.
Voto condutor (fls.1.293 e seguintes):
...o Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou sobre o tema do crédito
básico de IPI, no regime de recursos repetitivos, REsp 1075508/SC.
[...]
Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo
do tempo por inúmeras decisões judiciais, dentre os quais:
- materiais refratários consumidos no processo industrial, de maneira lenta mas
integrando o novo produto, e não compondo o ativo fixo
[...]
Portanto, as peças e os materiais refratários, conforme o voto condutor do
acórdão, são aceitos como assemelhados a produtos intermediários, desde que
não devam ser contabilizados no Ativo Imobilizado.
Desse modo, os paradigmas tiveram interpretação divergente perante o acórdão
recorrido, ensejando solução pela Instância Especial.

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno do direito de crédito básico de IPI –
Atividade siderúrgica – Materiais refratários de uso e consumo.

Os refratários são empregados nas indústrias siderúrgicas para o isolamento
térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar-se a perda de calor para o
ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das temperaturas internas desses fornos e
panelas necessárias ao processo de fundição e/ou derretimento dos demais insumos para
obtenção do aço.

Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

Logo, eles são utilizados para a manutenção da temperatura interna necessária ao
processo de fundição e/ou derretimento dos insumos envolvidos para obtenção do aço, havendo
contato com o produto submetido ao processo fabril. O material se torna inutilizável com o
decurso da industrialização que conduz ao exaurimento de sua finalidade e de suas propriedades,
sendo ao final substituído, o que impede a sua contabilização no ativo não circulante e tampouco
a sua classificação como material destinado à mera manutenção do ativo.
No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com o
produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção e, ainda que
acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado.
Assim, o refratário aparece como típico produto intermediário, não sendo
necessário se exigir a sua integração físico-química ao produto, mas tampouco sendo possível se
cogitar de sua ativação, tendo em vista a rapidez de seu desgaste, jamais controvertida, como se
viu.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (Resp no 1.075.508) decidiu que os materiais que são consumidos no
processo industrial, ainda que não integrem o produto final, geram direito ao crédito de IPI, nos
seguintes termos:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.

IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não
gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I,
do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg
no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado
em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I,
do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais
(e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar¬se do
imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente’..
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do
ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo
preço já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual
não há direito ao creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543¬C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.” (destaquei)

Em seu voto, o Ministro relator destacou o seguinte:
[...]
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram ao
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e
que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
[...]
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo
produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final",
razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
[...]
De fato, em razão da imediata e integral desgaste dos refratários no curso do
processo de produção (premissa consignada no relatório), não se pode considerar que os
materiais refratários compõem as máquinas e equipamentos que são por eles protegidos das altas
temperaturas no processo produção, devendo ser admitidos como produtos intermediários.
Se, de um lado, tal entendimento, de aplicação obrigatória pelo Carf, nos
termos do art. 62-A de seu Regimento Interno (Anexo II à Portaria MF n. 256, de 2009), afasta a
condição de contato físico direto com o produto fabricado, de outro, estabelece de forma
clara que o insumo deva sofrer desgaste de forma imediata e integral durante o processo
de fabricação.
Como consequência, o acórdão afastou a possibilidade de creditamento de
qualquer insumo que seja utilizado em maquinário no parque industrial, como partes e peças de
equipamentos e combustíveis neles empregados, que não sofrem desgaste ou que o sofram de
forma mediata.
Há, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 90.205/RS, de
relatoria do Ministro Soares Muñoz, cuja ementa foi a seguinte:
IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-SE DO
IMPOSTO RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE REVESTEM
OS FORNOS ELÉTRICOS, ONDE É FABRICADO O PRODUTO FINAL.
Interpretação que concilia o Decreto-lei n. 1.136/70 e o seu Regulamento,
art. 32, aprovado pelo Decreto n. 70.162/72, com a Lei 4.503/64 e com o art. 21,
Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

paragrafo 3o, da Constituição da República. Ação julgada procedente pelo
conhecimento e provimento do recurso extraordinário. (RE 90.205 / RS)
Em seu voto, o relator destacou o seguinte:
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários
são consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa
consumição em cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa
impeditiva à incidência da regra constitucional ou legal que proíbe a
cumulatividade do IPI.

Exatamente no sentido de que os materiais refratários são produtos intermediários,
manifestaram-se o E. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e este próprio
CARF

IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. TIJOLOS REFRATÁRIOS. PRODUÇÃO
DE AÇO. ART-49 DO CTN. O desgaste natural do forno ou das máquinas
não se sujeita à incidência do IPI, dedutível do imposto de renda, pelo que
não pode ser deduzido do IPI a ser pago. RE não conhecido. (RE 93768 /
MG)

Constou o seguinte do voto do ministro Relator:

Como observa o acórdão recorrido o ilustre relator Carlos Mário Veloso, há,
no processamento da ação, refratários que se consomem, e nesse caso a
dedução se impõe, e refratários que integram o meio de produção, que se não
consomem, apenas se desgastam e devem ser substituídos.

"TRIBUTÁRIO.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. OS MATERIAIS REFRATÁRIOS EMPREGADOS NA
INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA DE
MANEIRA LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO PRODUTO E
Fl. 1715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

NEM O EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO DA EMPRESA,
DEVEM SER CLASSIFICADOS COMO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS,
CONFERINDO DIREITO AO CREDITO FISCAL." (Superior Tribunal de
Justiça. Recurso Especial 18.361/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda
Turma, julgado em 05/06/1995, DJ 07/08/1995, p. 23026 grifei)".

(...)
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O material refratário contido em revestimento de fornos desgasta-se de forma
direta na produção, gerando direito ao crédito do imposto. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte Recurso de Ofício Negado.”
(Processo 10680.006760/2007-57. Acórdão no 3302001.954 – 3a Câmara /
2aTurma Ordinária, sessão de 26/02/2013, GERDAU AÇOMINAS S/A) (g/n)

Portanto, pode-se concluir que somente os insumos que se desgastem de forma
imediata (direta) e integral no processo, ainda que não de uma só vez, geram direito de crédito, o
que não ocorre com máquinas, equipamentos, produtos não utilizados diretamente na produção,
peças e partes de máquinas etc.

No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com o
produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção e, ainda que
acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado. Os refratários são empregados nas
indústrias siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a
finalidade de evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a
manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de
fundição e/ou derretimento dos demais insumos para obtenção do aço.

Note-se que o desgaste de forma imediata deve ser considerado o desgaste
direto, conforme antes esclarecido, e que o desgaste integral pode referir-se a vários ciclos de
Fl. 1716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.428 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.722632/2016-77

produção e ainda não necessariamente implicar o desaparecimento por completo do material,
mas sua redução a um estado em que não possa mais ser utilizado.

Portanto, tais insumos classificam-se como produtos intermediários e, portanto,
geram direito de crédito.

À vista do exposto, voto por dar provimento Recurso Especial do
Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 1717
DF CARF MF
Documento nato-digital